Tribunal: TJDFT
Processo: 0719723-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719723-55.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLEI DA SILVA CARDOSO AGRAVADO: FLASH CAR AUTOMOVEIS LTDA - ME DESPACHO Flash Car Automóveis Ltda.-ME apresentou petição na qual requereu o desentranhamento da petição ID 62025677 pois foi juntada indevidamente (id 62037395). Indefiro o requerimento em referência, uma vez que não há prejuízo na manutenção da mencionada petição, tampouco relevância ou urgência a justificar o procedimento pleiteado. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator